Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. MENSAGENS DE ÁUDIO VIA WHATSAPP. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO DELITOS. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. É prescindível a realização de perícia nas mensagens de áudio juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, pois não apresentam contradição com as provas orais produzidas, mormente em face da confissão extrajudicial do réu, nem há indícios de serem inverídicas ou adulteradas. Portanto, constituem meio de prova documental válido. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou de elemento subjetivo do tipo.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”
4. “Consoante entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial pode ser utilizada para a fundamentação da condenação, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu ou da retratação em Juízo”. (...) (Acórdão 1649753, 07217612420218070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios o vínculo subjetivo entre os eventos), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
6. A dinâmica dos fatos evidencia que o réu, mediante pluralidade de condutas e com unidade de desígnios (requisito subjetivo), praticou os delitos de ameaça, os quais guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (requisitos objetivos), restando configurada a continuidade delitiva.
7. Considerando se tratar de cinco delitos de ameaça, a pena de um deles, porquanto idênticas, deve ser exasperada em 1/3, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.